Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600157-38.2024.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS
P O L Í T I C O S . C O N D E N A Ç Ã O C R I M I N A L . C O N D I Ç Õ E S D E
ELEGIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 30ª Zona
Eleitoral de Prudentópolis - PR, que indeferiu o registro de candidatura do
recorrente, em razão de suspensão dos direitos políticos decorrente de
condenação criminal.
1.2. O recorrente alega que a pena privativa de liberdade foi substituída por
restritivas de direito, afirmando que a condenação não gera inelegibilidade,
nos termos da LC nº 64/1990.
1.3. Sentença recorrida mantida, com base no não cumprimento integral da
pena, o que inviabiliza o pleno exercício dos direitos políticos exigido pela
Constituição Federal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Possibilidade de enquadramento da condenação do recorrente nas
causas de inelegibilidade da Lei Complementar nº 64/1990.

2.2. Verificação da condição de elegibilidade quanto ao pleno exercício dos
direitos políticos, considerando o não cumprimento integral da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44029762 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404698700000042982579
Número do documento: 24091713404698700000042982579
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:51:11

3.1. As condições de elegibilidade exigem o pleno exercício dos direitos
políticos, conforme o art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal, e a suspensão
desses direitos é efeito automático da condenação criminal transitada em
julgado, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.
3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reafirma que a
suspensão dos direitos políticos ocorre independentemente da natureza da
pena imposta, conforme decisão recente (TSE Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060000132, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 08/03/2023).

3.3. A inelegibilidade prevista na LC nº 64/1990 é distinta da perda de
elegibilidade por suspensão dos direitos políticos, sendo a segunda exigida
pela própria Constituição como condição positiva para o deferimento do
registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com indeferimento
do registro de candidatura.
Tese de julgamento: "A suspensão dos dir

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600157-38.2024.6.16.0030

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em
Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600157-
38.2024.6.16.0030, (DRAP 0600156-53.2024.6.16.0030), que julgou procedente o pedido constante
da presente Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura e declarou a inelegibilidade de
Donato Mariano Pontes, em razão de não preencher a condição de elegibilidade prevista no artigo
14, §3º, da Constituição da República, por força de suspensão dos direitos políticos decorrente de
condenação criminal transitada em julgado. Consequentemente, indeferiu o pedido de registro de
candidatura.(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Donato
Mariano Pontes, ao cargo de Vereador no Município de Prudentópolis/PR, com fundamento nos
artigos 3º, caput, da Lei Complementar n.º 64/90 e 77 da Lei Complementar n.º 75/93. Alegou o
Parquet que o impugnado não preenche uma das condições de elegibilidade, prevista no artigo 14,
§ 3°, da Constituição Federal, segundo o qual são condições de elegibilidade o pleno exercício dos
direitos políticos, tendo em vista que foi condenado criminalmente por Órgão Colegiado do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, como incurso nas sanções do artigo 14, da Lei n.
10.826/03, à pena 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, nos autos n. 0001377-
92.2019.8.16.0139, que tramitaram perante a Vara Criminal de Prudentópolis/PR. Assevera que a
condenação transitou em julgado e que os efeito da condenação persistem até o momento). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DONATO MARIANO PONTES (RECORRENTE)
VANESSA DE CAMPOS (ADVOGADO)
HUGO FABIANO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029762
17/09/2024
13:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.142

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600157-38.2024.6.16.0030 –
Prudentópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: DONATO MARIANO PONTES
ADVOGADO: VANESSA DE CAMPOS - OAB/PR91672
ADVOGADO: HUGO FABIANO DO NASCIMENTO - OAB/PR66016
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS
P O L Í T I C O S . C O N D E N A Ç Ã O C R I M I N A L . C O N D I Ç Õ E S D E
ELEGIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 30ª Zona
Eleitoral de Prudentópolis - PR, que indeferiu o registro de candidatura do
recorrente, em razão de suspensão dos direitos políticos decorrente de
condenação criminal.
1.2. O recorrente alega que a pena privativa de liberdade foi substituída por
restritivas de direito, afirmando que a condenação não gera inelegibilidade,
nos termos da LC nº 64/1990.
1.3. Sentença recorrida mantida, com base no não cumprimento integral da
pena, o que inviabiliza o pleno exercício dos direitos políticos exigido pela
Constituição Federal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Possibilidade de enquadramento da condenação do recorrente nas
causas de inelegibilidade da Lei Complementar nº 64/1990.

2.2. Verificação da condição de elegibilidade quanto ao pleno exercício dos
direitos políticos, considerando o não cumprimento integral da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44029762 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404698700000042982579
Número do documento: 24091713404698700000042982579
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:51:11

3.1. As condições de elegibilidade exigem o pleno exercício dos direitos
políticos, conforme o art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal, e a suspensão
desses direitos é efeito automático da condenação criminal transitada em
julgado, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.
3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reafirma que a
suspensão dos direitos políticos ocorre independentemente da natureza da
pena imposta, conforme decisão recente (TSE Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060000132, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 08/03/2023).

3.3. A inelegibilidade prevista na LC nº 64/1990 é distinta da perda de
elegibilidade por suspensão dos direitos políticos, sendo a segunda exigida
pela própria Constituição como condição positiva para o deferimento do
registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com indeferimento
do registro de candidatura.
Tese de julgamento: "A suspensão dos direitos políticos decorrente de
condenação criminal transitada em julgado impede o deferimento do registro
de candidatura, por ausência de condição de elegibilidade prevista no art. 14,
§ 3º, II, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados

-Constituição Federal, art. 14, § 3º, II; art. 15, III.

-Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "e".

-Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada

-TSE Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060000132, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 08/03/2023.

-TSE Súmula 58.

-TSE Súmula 9.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44029762 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404698700000042982579
Número do documento: 24091713404698700000042982579
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:51:11

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DONATO MARIANO PONTES,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Prudentópolis, que
julgou procedente a ação de impugnação de registro de candidatura proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e indeferiu o seu pedido de registro de candidatura,
em razão de suspensão de direitos políticos, decorrente de condenação criminal.

Nas razões do recurso, o recorrente alega, em síntese, que: a) a condenação
não se enquadra nas causas de inelegibilidade previstas pela LC nº 64/1990; b) a pena
privativa de liberdade imposta ao recorrente foi substituída por duas penas restritivas de
direito, consistente em pagamento de prestação pecuniária e restrição aos finais de
semana; c) cumpriu integralmente a prestação pecuniária, sendo que a limitação dos
finais de semana vem sido cumprida; d) requereu nos autos de execução da pena, a
substituição da restrição dos finais de semana por prestação pecuniária, visto que exerce
o trabalho de taxista e a limitação dos finais de semana vem interferindo no desempenho
de seu trabalho e, consequentemente, interferindo na sua subsistência e de sua família;
e) o crime pelo qual o candidato foi condenado é de menor potencial ofensivo e que a
aplicação rígida da inelegibilidade não parece razoável, especialmente considerando o
princípio da proporcionalidade e o impacto real sobre os direitos políticos; f) no caso
concreto, restou imposta tão somente a pena restritiva de direitos, de forma que
enquadra-se perfeitamente ao conceito de “crime de menor potencial ofensivo” que não
pode vir a gerar a inelegibilidade insculpida da Lei Complementar 64/90.

Requer que seja conhecido e provido o recurso, para fins de reforma da
sentença, com a finalidade de que seja deferido o registro da candidatura de Donato
Mariano Ponte.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44003961),
opinando pelo não conhecimento e, superada a questão, pelo seu desprovimento.
Asseverando preliminarmente, que o recorrente não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, não cumprindo com o disposto no artigo 1.021, §1º, do
CPC, pois se restringiu a arguir não restar configurada a causa de inelegibilidade prevista
no art. 1º, inciso I, alínea “e”, da LC nº 64/1990, quando, a sentença indeferiu o registro
por entender não restar preenchida a condição de elegibilidade prevista no art. 14, §3º, II,
c/c art. 15, III, da Constituição da República. No mérito, argui que considerando que a
condenação criminal em desfavor do recorrente ainda não teve extinta a punibilidade e a
suspensão dos direitos políticos é efeito secundário da condenação criminal, resta
evidente o não preenchimento da condição de elegibilidade positiva prevista no artigo 14,
§3º, inciso II, da Constituição Federal.

É o relatório.

Num. 44029762 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404698700000042982579
Número do documento: 24091713404698700000042982579
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:51:11

FUNDAMENTAÇÃO

I.i. Preliminar de ofensa à dialeticidade:

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento do
presente recurso, sob o fundamento de que a motivação da sentença não foi
especificamente combatida, a teor do que determina a súmula 26 do TSE, com o seguinte
teor: “é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”.

Assim, defende que o recorrente não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, não cumprindo com o disposto no artigo 1.021, §1º, do
CPC, pois se restringiu a arguir não restar configurada a causa de inelegibilidade prevista
no art. 1º, inciso I, alínea “e”, da LC nº 64/1990, quando, a sentença indeferiu o registro
por entender não restar preenchida a condição de elegibilidade prevista no art. 14, §3º, II,
c/c art. 15, III, da Constituição da República.

No entanto, com a devida vênia, não é o que vislumbro.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus
de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do
decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios
fundamentos (TSE AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016).

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “inexiste violação ao
princípio da dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os fundamentos
de fato e de direito apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas na
sentença”. (Ação De Investigação Judicial Eleitoral nº060049737, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 10/02/2023).

Na espécie, conquanto na peça recursal o recorrente alegue que a
condenação não se enquadra nas causas de inelegibilidade previstas pela LC nº 64/1990,
vê-se que ele também insurge- se contra o fundamento da sentença a respeito do não
cumprimento da integralidade da pena imposta, afirmando que cumpriu integralmente a
pena de prestação pecuniária, e que a de limitação dos finais de semana, vem sido
cumprida rigorosamente.

Dessa forma, consignados os motivos de fato e de direito que, sob a
perspectiva do recorrente, são necessários a infirmar os fundamentos da decisão que
pretende ver revisada, não há ofensa à súmula 26 do TSE, razão pela qual o recurso
comporta conhecimento.

Dessa forma, afasta-se a preliminar.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Mérito

Num. 44029762 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404698700000042982579
Número do documento: 24091713404698700000042982579
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:51:11

No mérito, o recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Prudentópolis – PR, que julgou procedente a ação de
impugnação de registro de candidatura proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e
indeferiu o pedido de registro de candidatura de DONATO MARIANO PONTES, em razão
de suspensão de direitos políticos, decorrente de condenação criminal.

Em seu recurso, o recorrente alega que a sua condenação não se enquadra
nas causas de inelegibilidade previstas pela LC nº 64/1990. Assevera que a pena
privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito, consistente em
pagamento de prestação pecuniária e restrição aos finais de semana. Afirma que cumpriu
integralmente a prestação pecuniária e que a limitação dos finais de semana vem sido
cumprida rigorosamente. Argui que o crime pelo qual foi condenado é de menor potencial
ofensivo e que a pena foi substituída por medidas alternativas e, dessa forma, a aplicação
rígida da inelegibilidade não parece razoável, especialmente considerando o princípio da
proporcionalidade e o impacto real sobre os direitos políticos.

O recurso não merece provimento, eis que as condições de elegibilidade, não
se confundem com as inelegibilidades, inexistindo notícias nos autos sobre o
cumprimento pelo recorrente da pena a que foi condenado em processo criminal,
conforme será tratado na sequência.

José Jairo Gomes ensina que “denomina-se inelegibilidade ou ilegibilidade o
impedimento ao exercício da cidadania passiva, de maneira que o cidadão fica
impossibilitado de ser escolhido para ocupar cargo político-eletivo”.

De outro lado, assevera o eleitoralista que “as condições de elegibilidade são
exigências ou requisitos positivos que devem, necessariamente, ser preenchidos por
quem queira registrar candidatura e receber votos validamente”. (Direito Eleitoral. 16ª ed.;
Atlas; 2020).

Com efeito, a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação
criminal transitada em julgado acarreta o não preenchimento da condição de elegibilidade
prevista no art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal e não se confunde com a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da Lei Complementar nº 64/90.

As condições de elegibilidade estão previstas na Constituição Federal, no
artigo 14, § 3º e a perda e a suspensão dos direitos políticos no seu artigo 15 e que assim
dispõem:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

Num. 44029762 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404698700000042982579
Número do documento: 24091713404698700000042982579
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:51:11

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e
Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital,
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão
só se dará nos casos de:

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;

II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
efeitos;

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa,
nos termos do art. 5º, VIII;

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Por sua vez, na Resolução 23.609/2019 do TSE as condições de
elegibilidade estão previstas no artigo 9, § 1º que assim determina:

Art. 9º Qualquer cidadã ou cidadão pode pretender investidura em cargo
eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e
de incompatibilidade, desde que não incida em quaisquer das causas de
inelegibilidade.

§ 1º São condições de elegibilidade, na forma da lei (Constituição Federal,
art. 14, § 3º, I a VI, a, b e c) :

I - a nacionalidade brasileira;

Num. 44029762 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404698700000042982579
Número do documento: 24091713404698700000042982579
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:51:11

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) 35 (trinta e cinco) anos para os cargos de presidente e vice-presidente da
República e senador;

b) 30 (trinta) anos para os cargos de governador e vice-governador de Estado
e do Distrito Federal;

c) 21 (vinte e um) anos para os cargos de deputado federal, deputado
estadual ou distrital, prefeito e vice-prefeito;

d) 18 (dezoito) anos para os cargos de vereador.

No tocante à suspensão de direitos políticos em virtude de condenação
criminal, a jurisprudência remansosa do TSE é no sentido da autoplicabilidade do art. 15,
III, da CF uma vez que é efeito automático do decreto penal condenatório,
independentemente da espécie de crime e da natureza da pena imposta. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. RECURSO CONTRA
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCED). ART. 262 DO CÓDIGO ELEITORAL.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. PLENO GOZO DOS DIREITOS
POLÍTICOS. ART. 14, § 3º, II, DA CF/88.

(...)

TEMA DE FUNDO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DA
CF/88. PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA.
CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO..

6. Nos termos do art. 262 do Código Eleitoral, "[o] recurso contra expedição
de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de
natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade".

7. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que a matéria
alusiva à ausência de condição de elegibilidade não tenha sido alegada no
processo de registro de candidatura, não há óbice para que seja arguida em
sede de recurso contra expedição de diploma, pois, em virtude de sua
natureza constitucional, não se submete à preclusão. Precedentes,
destacando-se o REspEl 0600323-79/ES, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de
19/5/2022.
Num. 44029762 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404698700000042982579
Número do documento: 24091713404698700000042982579
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:51:11

8. No caso, extrai-se do aresto regional que o recorrido fora condenado,
mediante sentença transitada em julgado em 25/4/2017, pela prática de
homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), à pena
privativa de liberdade de dois meses e 20 dias, substituída por restritiva de
direitos.

9. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal Superior, a
suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, da CF/88 é efeito
automático do decreto penal condenatório, independentemente da
espécie de crime e da natureza da pena imposta. Precedentes.

10. O tema também foi objeto de debate no c. Supremo Tribunal Federal
com tese de repercussão geral firmada no RE 601.182/MG, nos
seguintes termos: "[a] suspensão de direitos políticos prevista no art.
15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos" (Tema 370). Em
acréscimo, extrai-se de trecho do voto do e. Ministro Ricardo
Lewandowski no sentido de que "[...] a determinação constante do inc.
III do art. 15 da Carta Magna [...] não distingue crimes dolosos dos
culposos, nem condenações a penas privativas de liberdade de
condenações a simples penas pecuniárias".

(...)

(TSE Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060000132, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
08/03/2023).

Ressalte-se que o cumprimento e extinção da pena, deve ser reconhecido em
decisão pelo juízo da execução, não competindo a esta Justiça Especializada, em
processo de registro de candidatura, declarar a extinção da pena imposta pela Justiça
Comum nos termos do que dispõe a Súmula 58 do TSE:

Súmula 58. Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de
candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do
candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum.

Por fim, tem- se que a suspensão de direitos políticos decorrente de
condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da
pena, nos termos da Súmula 9 do TSE com o seguinte teor:

Súmula 9. A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação
criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da
pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos.

Num. 44029762 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404698700000042982579
Número do documento: 24091713404698700000042982579
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:51:11

No caso, o recorrente foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de
arma de fogo, nos termos do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com trânsito em julgado em 17/01/2023 (ID 43989924).

Na hipótese, verifica-se que a pena não foi cumprida, como se pode inferir da
certidão positiva juntada no ID 43989924.

Assim, embora o delito a que foi condenado não se amolde à causa de
inelegibilidade prevista no art. art. 1º, I, e, da Lei Complementar nº 64/90 (Lei da Ficha
Limpa), o recorrente não se encontra em pleno exercício dos direitos políticos, em razão
de condenação criminal transitada em julgado, restando ausente a condição de
elegibilidade descrita no art. 14, § 3º, II c/c art. 15, III, ambos da Constituição Federal.

Nesses termos, o desprovimento do recurso é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por DONATO MARIANO PONTES,
mantendo-se a sentença que indeferiu o seu registro de candidatura para as Eleições de
2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600157-
38.2024.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: DONATO MARIANO PONTES - Advogados
do(a) RECORRENTE: VANESSA DE CAMPOS - PR91672, HUGO FABIANO DO NASCIMENTO
- PR66016 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029762 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404698700000042982579
Número do documento: 24091713404698700000042982579
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:51:11